Tribunal: CARF
Processo: 11131.000226/2008-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Oswaldo Gonçalves de Castro Neto
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-16
Data de publicação: 2022-01-21

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11131.000226/2008-05
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-010.576 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de dezembro de 2021
Recorrente
VICUNHA TEXTIL S/A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 19/11/2007
CLASSIFICAÇÃO FISCAL. COLOR INDEX.
Ao ser aplicado em tecido o Color Index 73001 perde sua alcalinidade e
converte-se em 73000.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luis Felipe de Barros
Reche, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Gustavo Garcia Dias dos Santos, Fernanda Vieira
Kotzias, Carolina Machado Freire Martins, Leonardo Ogassawara de Araujo Branco, Ronaldo
Souza Dias (Presidente), a fim de ser realizada a presente Sessão Ordinária. Ausente o
conselheiro Mauricio Pompeo da Silva.

Relatório
1.1. Trata-se de auto de infração para exigência de multas por descrição incorreta
de mercadorias importadas e classificação fiscal incorreta.
1.2. Para tanto, narra a fiscalização que a Recorrente reimportou em devolução
tecidos com corante nomeado DYSTAR Incigo VAT 40%. A ficha de dados do corante
DYSTAR Incigo VAT 40% identifica o produto como C.1. Reduced Vat Blue 1, o qual é
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11131.000226/2008-05
Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-010.576 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11131.000226/2008-05

identificado como INDEX 73001. Desta forma, os produtos importados pela Recorrente
classificam-se nas posições 5209.42.90 e 5211.42.90 e não nas posições 5209.42.10 e
5211.42.10 – o que justifica a multa por classificação fiscal incorreta.
1.2.1. Ainda, tendo em mente que a Recorrente não descreveu nas declarações de
importação que as mercadorias tinham um INDEX 73001, devida a multa por descrição
incorreta.
1.3. Intimada, a Recorrente apresentou Impugnação em que destaca:
1.3.1. Atipicidade “vez que os dados utilizados pela importadora, inclusive
quanto A classificação na Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM), não
impediu a identificação do produto”;
1.3.2. Atipicidade, “visto que a mercadoria importada foi exaustivamente
detalhada, mantendo o devido controle da Administração Pública, não advindo
diferença de tributos decorrente da eventual classificação errada”;
1.3.3. A classificação fiscal dos bens importados no presente caso “é
controvertida, tanto que originou na elaboração de dois laudos pela Fundação
Núcleo de Tecnologia, Industrial — NUTEC, órgão da Secretaria da Ciência,
Tecnologia e Educação Superior do Governo do Estado do Ceará, que expressam
opiniões diferentes”;
1.3.4. “Quando houver numa mesma Declaração de Importação (DI) dois
produtos com a idêntica classificação na Nomenclatura Comum do Mercosul
(NCM), a multa de 1% (um por cento) incidirá sobre o valor das mercadorias
somadas”
1.3.5. Impossível o concurso da multa de classificação fiscal com a multa por
descrição incorreta das mercadorias.
1.4. A DRJ Fortaleza deu provimento parcial à Impugnação, reiterando em parte
os argumentos do auto e destacando:
1.4.1. “Apesar da VICUNHA afirmar que a classificação dos produtos é
controvertida, nada trouxe para infirmar os documentos apresentados pela
fiscalização. Os laudos citados pela impugnante (fls. 93 e 99) além de se
referirem a outras DI’s, não se referem a perícia de tecidos, mas de corantes,
conforme fls. 93, 94 e 99”;
1.4.2. “Havendo erro na classificação fiscal, é cabível a multa o artigo 84, inciso
I, da Medida Provisória no 2.158-35/2001, independentemente de ter havido dano
ao erário, de não haver mudança de alíquota, ou de haver intenção de lesar o
Fisco”;
1.4.3. “No caso das adições 001 e 003, ainda que os modelos dos tecidos sejam
diferentes, para efeitos de classificação fiscal, as mercadorias são as mesmas e,
apesar de terem sido informadas em diferentes adições da mesma DI, devem ser
consideradas como uma única espécie de produto a ser reclassificado do código
Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-010.576 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11131.000226/2008-05

5209.42.10 para 5209.42.90. Desse modo, nessa situação, a multa deve incidir em
conjunto, em relação às adições 001 e 003 da DI objeto de autuação, assim como
o valor mínimo de R$ 500,00”;
1.4.4. Nos termos do § 3° do artigo 711 do Regulamento Aduaneiro, na ocorrência
de multa por classificação fiscal incorreta e por descrição incompleta, aplica-se a
multa apenas uma vez.
1.5. Ainda descontente, a Recorrente busca guarida nesta Casa reiterando o
quanto descrito em Impugnação.

Voto
Conselheiro Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Relator.
2.1. As teses sobre IMPOSSIBILIDADE DE CONCURSO ENTRE MULTA
POR CLASSIFICAÇÃO FISCAL E DESCRIÇÃO INCORRETA e de CONCURSO
ENTRE AS MULTAS POR CLASSIFICAÇÃO FISCAL INCORRETA já foram
reconhecidas pela DRJ, logo, não há interesse recursal neste ponto.

2.2. Toda a lide gira em torno do COLOR INDEX da mercadoria importada: a
fiscalização defende, com base na descrição técnica da mercadoria e no catálogo da Society of
Dyers and Colourist, que a classificação da cor do produto importado é 73001; já a Recorrente
afirma que o Color Index é 73000, fundamentando sua posição em laudos lavrados em outras
declarações de importação (supostamente) do mesmo produto.
2.2.1. O Color Index é um catálogo de cores criado pela Society of Dyers and
Colourists e a American Association of Textile Chemists and Colorists (hodiernamente, acessível
em https://colour-index.com/) que além da gama da cor descreve a composição química de cada
um dos corantes, acompanhado de especificações químicas. A cor índigo é indicada pela inicial
73 e dentro do capítulo 73 há inúmeras variações, conforme o tom e a composição química da
cor índigo. As que nos importam são a 73000 – CI VAT Blue 1 e a 73001 – CI Reduced VAT
Blue 1, assim descritas pelo Color Index (coligido aos autos pela fiscalização):
Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-010.576 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11131.000226/2008-05

2.2.2. A diferença em termos de estrutura molecular entre o Color Index 73000 e
73001 é a presença ou ausência de sódio (ou outra base alcalina). Isto porque, como bem explica
a ilustre Perita Ana Luiza Maia, o Color Index 73000 é insolúvel em água, impedindo sua
aplicação em roupas. Para tornar o Color Index 73000 solúvel este é mergulhado em solução
alcalina (com sódio, portanto), tornando-se solúvel em meio aquoso – como, por sinal, confirma
o Color Index:
73000
73001

Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-010.576 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11131.000226/2008-05

2.2.3. Todavia após o contato com o tecido e com o oxigênio o Color Index 73001
converte-se novamente em 73000, estabilizando-se, “fechando os poros da fibra no tecido” –
como constata, mais uma vez, a auxiliar da fiscalização:

2.2.4. Em suma, o produto importado para aplicação em roupas classifica-se no
Color Index como 73001, o produto (já) aplicado nas roupas classifica-se no Color Index 73000.
Desta feita, a razão estaria com a fiscalização se estivéssemos a tratar do insumo importado.
Entretanto, no caso em voga, trata-se de reimportação de tecido – o insumo veio ao Brasil, foi
aplicado em tecido, foi exportado e retornou ao Brasil com o tecido. Desta forma, a classificação
fiscal adotada pela Recorrente, nos termos da RG1 e RG6 da NESH, é absolutamente correta.

3. Pelo exposto, admito, porquanto tempestivo e conheço do Recurso Voluntário e
a ele dou provimento para cancelar integralmente ao autuação.
(documento assinado digitalmente)
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto

Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-010.576 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11131.000226/2008-05

Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital